Tribunal: TCU
Processo: 011.940/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 7529/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria, emitido pela Gerência Executiva do INSS - Novo Hamburgo/RS - INSS/MPS em favor da Sra. Dulce Griesang Renck, submetido à apreciação desta Corte para fins de registro; Considerando que a unidade técnica especializada e o Ministério Público de Contas identificaram a inclusão de parcela relativa à URV (3,17%), não absorvida pelos aumentos ocorridos na carreira após o provimento jurisdicional; e da Gratificação de Atividade de Desempenho de Função (GADF), cumulativamente com Quintos/Décimos de Função Gratificada (FG); Considerando que o Acórdão 8145/2021-TCU-Primeira Câmara reconheceu o registro tácito do ato de aposentadoria da Sra. Dulce Griesang Renck e determinou sua revisão de ofício; Considerando oentendimento pacífico desta Corte de queos pagamentos dos percentuais relativos a planos econômicos, a exemplo da denominada URV (3,17%), não se incorporam aos salários em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a reposição das perdas salariais havidas no ano anterior, o que ocorre na primeira data-base posterior ao gatilho, conforme o Enunciado no322 do Tribunal Superior do Trabalho (TST); Considerando que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.663/RJ; Considerando o Enunciado 279 daSúmula desta Corte: "As rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma"; Considerando também o Enunciado276daSúmula do TCU: "As vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente"; Considerando que a parcela atinente à Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função (GADF), decorrente de decisão judicial, não pode ser paga cumulativamente com parcelas de décimos/quintos; Considerando que essa cumulação é vedada, devendo a GADF ser excluída dos proventos, conforme jurisprudência consolidada nesta Corte, expressa na Súmula 280 do TCU: "É ilegal o ato de concessão que inclui no cálculo dos proventos a percepção cumulativa de quintos com a Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função - GADF decorrente de funções que não preveem opção pelo cargo efetivo, a exemplo da Função Gratificada - FG e da Gratificação de Representação de Gabinete - GRG." Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento na Constituição Federal, artigo 71, inciso III e IX, e na Lei 8.443/1992, artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Dulce Griesang Renck, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência, pelo órgão de origem, do presente acórdão, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 011.940/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dulce Griesang Renck (XXX.650.700-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Novo Hamburgo/RS - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Glênio Luis Ohlweiler Ferreira (23021/OAB-RS), Fernanda Palombini Moralles (36321/OAB-RS) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Gerência Executiva do INSS - Novo Hamburgo/RS - INSS/MPS que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes doatoimpugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 1.7.1.2.dê ciência, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à Sra. Dulce Griesang Renck, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores percebidos indevidamente; 1.7.1.3.no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a Sra. Dulce Griesang Renck tomou ciência do presente acórdão; 1.7.1.4.emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias,na forma do artigo 260, caput, do Regimento Interno do TCU.